Tribunal: STF
Processo: RHC 228182
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL E DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus nº 801.006, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. MERA REITERAÇÃO DO HABEAS CORPUS N. 795.824/SP. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. Constatando-se identidade entre o paciente do presente writ e o paciente do Habeas Corpus n. 795.827/SP, bem como do ato apontado como coator e dos pedidos, tem-se que a pretensão da defesa é mera reiteração do referido remédio heroico.



    3. Agravo regimental improvido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido apreendidos “22,11g de maconha, distribuídas em quinze porções”.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente. 



    Argumenta que “a totalidade do arcabouço probatório que se formou para que ele fosse condenado por tráfico originou-se apenas dos depoimentos dos policiais, ou seja, não foi encontrada nenhuma prova concreta da materialidade”. Sustenta, ainda, que “a manutenção da sentença condenatória pela autoridade coatora, também está eivada de manifesta ilegalidade, ao negar o artigo 28 da Lei de Drogas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer liminarmente a V. Excelências, seja conhecido e provido a presente ordem de habeas corpus, evidenciado o constrangimento ilegal e a presença dos pressupostos autorizadores da liminar, seja reformado o v. acórdão recorrido para fins de absolver o paciente do crime a ele imputado, subsidiariamente a desclassificação da imputação para aquela descrita no art. 28 da Lei de Drogas, bem como todas as benesses legais possíveis e decorrentes, e que seja fixado regime menos gravoso ao Paciente., conforme garantida pela lei penal, salvo melhor juizo, após contrarrazões, remeta os autos ao E. STF, e que a suprema corte dê provimento ao recurso para conceder de oficio a ordem, reformando o acordão absolvendo o paciente, requer assistência gratuita, já que o recorrente é pobre na acepção do termo e não tem condições para custear o processo.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    Conforme consignado na decisão atacada, o presente writ é mera reiteração do Habeas Corpus n. 795.827/ SP. Senão, vejamos: 



    Depreende-se dos autos que o presente writ é mera reiteração do pedido feito no HC n. 795.827/SP, no qual foi proferida decisão indeferindo liminarmente o habeas corpus, com publicação no DJe em 11/01/2023 e trânsito em julgado em 7/ 2/2023. 



    Ante o exposto, diante da constatação de que o presente remédio constitucional é mera reiteração, indefiro-o liminarmente, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



      In casu, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou acerca da matéria de fundo, porquanto o “writ é mera reiteração do Habeas Corpus n. 795.827/ SP”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente